Tribunal: STJ
Processo: 0009919-46.2022.8.16.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962306 - PR(2025/0215638-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.
A
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - PR066592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INTEMPESTIVIDADE.
C/C
SUSPENSÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO DO CPC/15.
1. Ação declaratória
compensação por dano moral.
c/c
2. O
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência
art. 1.003,
de feriado local ou outra circunstância que importe na suspensão do prazo recursal
no ato de interposição do recurso.
3. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do
e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua
CPC/2015
interposição, e nem a regularização após a intimação, não há como ser afastada a
sua intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 73166f83-8d5c-4253-9b4c-53379654fa65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962306 - PR (2025/0215638-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
AGRAVADO
: IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - PR066592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO DO CPC/15.
1. Ação declaratória c/c compensação por dano moral.
2. O
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de
art. 1.003,
feriado local ou outra circunstância que importe na suspensão do prazo recursal no
ato de interposição do recurso.
3. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do
e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua
CPC/2015
interposição, e nem a regularização após a intimação, não há como ser afastada a sua
intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ADRIANO PEREIRA DA SILVA, contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso que interpusera em razão da
sua intempestividade..
declaratória c/c compensação por danos morais, ajuizada por ADRIANO
Ação:
PEREIRA DA SILVA, em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
Documento eletrônico VDA52490309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: 48a6778d-83f6-46d2-9c7f-d7c904a16a1a

FINANCEIROS S.A, na qual requer a declaração de inexistência do débito e a exclusão da
restrição em cadastro de inadimplentes, com compensação por danos morais pela
ausência de prévia comunicação.
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, para: i) indeferir
Sentença:
a petição inicial; ii) condenar o advogado que protocolou a petição inicial ao pagamento
das custas e despesas processuais; iii) determinar a expedição de ofícios ao Ministério
Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIANO
Acórdão:
PEREIRA DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANO MORAL. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA
PROCURAÇÃO. DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
PERTENCENTE A TITULAR DIVERSO AO OUTORGANTE. PLATAFORMA ZAPSIGN.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
INDEFERIMENTO
MANTIDO
ANTE
A
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOGADO CONDENADO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO
§2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
ART. 104,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ fl. 273)

opostos por ADRIANO PEREIRA DA SILVA, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
alega violação dos arts. 10, § 2o, da MP 2.200-2
Recurso especial:
/2001; 105, § 1o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que é válida a
assinatura eletrônica realizada via ZapSign, por atender aos requisitos de autoria e
integridade de documentos eletrônicos. Aduz que a procuração pode ser assinada
digitalmente, na forma da lei, sendo indevido o indeferimento da inicial por suposta
irregularidade do instrumento de mandato.
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal da Presidência
em razão da intempestividade.
: argumenta, em síntese, que a decisão agravada não considera a
Agravo interno
suspensão do prazo de interposição do recurso especial, conforme calendário forense do TJ
/PR.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52490309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: 48a6778d-83f6-46d2-9c7f-d7c904a16a1a

A decisão agravada não conheceu do recurso interposto pelo agravante em
razão de sua intempestividade, conforme fundamentação abaixo (fls. 669/670 e-STJ):

Cuida-se de Agravo interposto por ADRIANO PEREIRA DA SILVA, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal. É
art. 105,
o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ADRIANO PEREIRA DA SILVA, verifica- se que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 16.12.2024, sendo o Recurso
Especial interposto somente em 06.02.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
art. 994,
219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheço do recurso.

Pela análise das razões recursais apresentadas, a despeito das alegações
do agravante acerca da tempestividade do recurso, verifica-se que este não trouxe
qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o agravo em recurso especial
é inadmissível por ser intempestivo, pois o agravante foi intimado do acórdão recorrido no
dia
e o recurso especial foi interposto apenas em
portanto, fora
16/12/2024
06/02/2025,
do lapso temporal de 15 (quinze) dias úteis.
Conforme a jurisprudência desta Corte: "Os recursos interpostos na instância de
origem, mesmo que a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do
tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões
previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas
vezes não coincidem com os da Justiça estadual" (AgRg no
3a Turma,
AREsp 700.715/MG,
DJe de
.
23/5/2016)
Documento eletrônico VDA52490309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: 48a6778d-83f6-46d2-9c7f-d7c904a16a1a

Além disso, o
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará
art. 1.003,
a ocorrência de feriado local ou outra circunstância que importe na suspensão do prazo
recursal no ato de interposição do recurso.
Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição do
recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de feriado local ou a
suspensão de expediente forense.
Ademais, oportunizada a regularização posterior, o agravante se manteve
inerte, sendo de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por
intempestividade.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52490309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: 48a6778d-83f6-46d2-9c7f-d7c904a16a1a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.306 / PR
Número Registro: 2025/0215638-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045454420258160058 00099194620228160058 45454420258160058 99194620228160058
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - PR066592
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - PR066592
Documento eletrônico VDA54006292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: e53013a9-f295-47e6-8621-bc9e84d62801

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: e53013a9-f295-47e6-8621-bc9e84d62801